Tribunal: TJSP
Processo: 0005465-14.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Augusto de Siqueira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636843
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0005465-14.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente,
em que é agravante ALEXANDRE CRISTIAN DE CASTRO CAVICHIOLI, é
agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento ao agravo para reformar a decisão recorrida e
promover o sentenciado Alexandre Cristian de Castro Cavichioli ao
regime semiaberto. V.U. , de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente) e MARCELO GORDO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
AUGUSTO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005465-14.2020.8.26.0996 -Voto no
2
Agravo em Execução n. 0005465-14.2020.8.26.0996
Comarca de Presidente Prudente - DEECRIM UR5
Agravante: Alexandre Cristian de Castro Cavichioli
Agravado: Ministério Público
Voto n. 39300
Vistos.
Trata-se de Agravo em Execução interposto por Alexandre
Cristian de Castro Cavichioli contra r. decisão do MM. Juiz de Direito do
DEECRIM UR5, de Presidente Prudente (fls. 47/48), que indeferiu pedido
de progressão ao regime semiaberto, por falta do requisito subjetivo.
Sustenta o agravante que os requisitos exigidos pelo artigo
112 da Lei de Execução Penal estão satisfeitos, pois cumprido o lapso
necessário, com atestado de bom comportamento. Assevera que a longa
pena a cumprir e a gravidade dos delitos cometidos não se revelam como
impeditivos à progressão almejada.
Busca a reforma da decisão guerreada, com a consequente
concessão da progressão de regime.
Contraminuta (fls. 21/26).
Decisão mantida (fl. 28).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005465-14.2020.8.26.0996 -Voto no
3
A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento do recurso (fls. 56/78).
É o relatório.
Consoante a documentação que instrui o presente recurso,
o agravante desconta penas de 24 anos, 1 mês e 23 dias de reclusão, pela
prática de roubos circunstanciados e furto, tendo iniciado a expiação em
22/09/2014, com término previsto para 16/11/2038.
Preenchidos os requisitos legais, pleiteou progressão de
regime. O Magistrado da origem indeferiu o pedido, entendendo, em
síntese, ausente o requisito subjetivo, pois há longa pena a cumprir,
decorrente da prática de crimes graves, fazendo-se necessário permanecer
maior período no cárcere, visando absorver a terapia penal e revelar mérito
à progressão pretendida.
Respeitado o posicionamento, cabe destacar que a longa
pena a cumprir não é óbice à progressão, porquanto aspecto ligado a
regramento de natureza objetiva, que, frise-se, foi devidamente cumprido.
Quanto à natureza dos delitos, em que pese graves, coube ao juízo de
conhecimento a manifestação sobre tais circunstâncias.
Não há notícia de falta disciplinar recente, destacando-se
que não registra faltas disciplinares (fl. 12). Também não há notícia de outro
incidente desabonador que justifique sua manutenção em regime mais
gravoso; o sentenciado apresenta atestado de bom comportamento
carcerário (fl. 08).
Não se ignora a gravidade dos crimes pelos quais
condenado, no entanto, no presente momento, não há situação apta a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005465-14.2020.8.26.0996 -Voto no
4
justificar o indeferimento do pedido, pois sem anotação desabonadora a
respeito da assimilação da terapêutica penal, tudo apontando para a
aptidão para o recolhimento, sob a observação estatal, em regime menos
severo.
Nessa conformidade, dá-se provimento ao agravo para
reformar a decisão recorrida e promover o sentenciado Alexandre Cristian
de Castro Cavichioli ao regime semiaberto.
Augusto de Siqueira
relator